Tribunal: TJSP
Processo: 1523286-72.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE – SOBERANIA DO VEREDICTO – DECISÃO AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – Havendo duas vertentes possíveis e demonstradas nos autos, a escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença é livre, não se podendo falar em anulação do julgamento, mormente quando a negativa de autoria no crime não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE – SOBERANIA DO VEREDICTO – DECISÃO AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – Havendo duas vertentes possíveis e demonstradas nos autos, a escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença é livre, não se podendo falar em anulação do julgamento, mormente quando a negativa de autoria no crime não vem demonstrada de forma cristalina e irrefutável nos autos. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena.